Tribunal: TJDFT
Processo: 0746479-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES DA EMPRESA AGRAVANTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA PELA CONSUMIDORA AGRAVADA. VALOR DEPOSITADO EM NOME DA CORRESPONDENTE CAMBIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO MANTIDA
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por supressão de instância, haja vista a insurgência da agravante ser voltada para a tutela de urgência conferida à agravante, sendo da competência do tribunal a revisão do ato, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, dentro dos limites estreitos da via recursal.
2. Conforme art. 300 do CPC, concede-se a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. No cenário em que a relação jurídica estabelecida entre as partes é notadamente de consumo, pode a autora/agravada demandar contra todas as empresas que compõem a cadeia de consumo ou apenas em relação a algumas delas.
4. No que concerne à inobservância dos atos normativos expedidos pelo Banco Central, notadamente não se pode esperar que o consumidor leigo, deles tenha conhecimento, pois são todos dirigidos às instituições que operam no sistema financeiro do país e sofrem modificações constantes, de acordo com a necessidade de regulação do mercado
5. Mantém-se o bloqueio de ativos financeiros da empresa agravante, considerando-se que a quantia penhorada se mostra módica diante do capital social da empresa, que não condiz com a declarada dificuldade em manter a atividade empresarial.
6. O alegado risco ao resultado útil do processo se mostra inverso, favorável à agravada, diante dos inúmeros casos de fraude perpetrada pela correspondente da agravante, lesionando diversos consumidores no Distrito Federal, fechando suas portas e interrompendo as tratativas iniciadas, ainda que haja entendimentos distintos neste tribunal sobre o tema.
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.